Tribunal: TCU
Processo: 008.004/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2917/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.004/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio da Silva Matos (XXX.287.470-XX); Cristiano de Souza (XXX.696.720-XX); Daiane Parenti do Nascimento (XXX.194.690-XX); Daniela Lima dos Santos (XXX.414.490-XX); Diogo Ferreira Ducatti (XXX.776.460-XX); Elis Martins de Souza (XXX.431.570-XX); Fabiane Cristiane Souza e Silva (XXX.647.130-XX); Fernanda Choaire Soares da Silva (XXX.089.950-XX); Fernando Luis Scolari (XXX.470.460-XX); Flavio Milman Shansis (XXX.674.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.